Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-29.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-16
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – Acesso gratuito à Justiça, postulado nas razões recursais, indeferido – Intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7.o, parte final, CPC) – Apelante deixou transcorrer in albis o prazo fixado pelo relator originário, abstendo-se de recolher as custas recursais - Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido -

Ementa:
APELAÇÃO DA RÉ - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – Acesso gratuito à Justiça, postulado nas razões recursais, indeferido – Intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7.o, parte final, CPC) – Apelante deixou transcorrer in albis o prazo fixado pelo relator originário, abstendo-se de recolher as custas recursais - Requisito extrínseco de admissibilidade não preenchido - DECRETO DE DESERÇÃO, à luz do art. 1.007, § 2.o, do Código de Processo Civil - REJEIÇÃO LIMINAR, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.